Tribunal: TJSP
Processo: 0005496-83.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Agravo em execução penal. Inadimplemento da pena de multa. Recurso da Defesa. Decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade independentemente do pagamento da multa imposta e deferiu a inclusão no nome do devedor no cadastro de inadimplentes. Pleito defensivo pela retificação da decisão: extinção da pena de multa; e, subsidiariamente, indeferimento da inscrição da dívida no cadastro

Ementa:
Agravo em execução penal. Inadimplemento da pena de multa. Recurso da Defesa. Decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade independentemente do pagamento da multa imposta e deferiu a inclusão no nome do devedor no cadastro de inadimplentes. Pleito defensivo pela retificação da decisão: extinção da pena de multa; e, subsidiariamente, indeferimento da inscrição da dívida no cadastro de inadimplentes e da suspensão da execução. Tese definida pelo STJ no Tema 931 Impossibilidade. Pena de multa não perde o caráter penal. Hipossuficiência não demonstrada. Sentenciado ainda cumpre pena privativa de liberdade. Art. 51, do Código Penal prevê aplicação do regramento das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública à execução da Pena de Multa. Correta aplicação do caso do art. 40, da Lei 6.830/80 e art. 782, § 3o, do CPC.
Agravo não provido.